Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715840-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito n.o 0730896-20.2017.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por ADVOCACIA VASCONCELOS, entre outros temas, não conheceu da Impugnação à Arrematação apresentada pelo Executado e, ainda, condenou-o por litigância de má-fé. Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, não foi possível localizar a procuração do Agravante nos autos eletrônicos do Feito originário (0730896-20.2017.8.07.0001). Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de cópia da procuração outorgada aos seus causídicos (art. 1.017, I – CPC), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador